Tribunal: TJDFT
Processo: 0714335-92.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO DEMONSTRADA. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. REVALORAÇÃO DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração apenas se prestam para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material contida na sentença ou no acórdão (artigo 1.022, CPC).
2. Não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade no julgado quando apreciadas as matérias ventiladas pelo embargante, de forma expressa, clara e lógica, constando a respectiva fundamentação, mesmo que de forma contrária ao entendimento da parte.
3. A contradição a ser sanada por meio dos embargos de declaração deve estar contida no próprio texto do julgamento, comprometendo a clareza do seu resultado. O embargante deve indicar especificamente uma incoerência entre os fundamentos expostos ou entre estes e a parte dispositiva do julgamento, o que não ocorreu na espécie.
4. Não é caso de contradição, mas sim de evidente inconformismo da parte, a suposta contrariedade com as provas produzidas, com o notório propósito de provocar a revaloração do conjunto probatório já apreciado.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.